Tribunal: TJES
Processo: 5006848-50.2022.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006848-50.2022.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECLAMADO: JARILSON KARLOS FREITAS FERNANDES DE JESUS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Na esteira do entendimento do egrégio STJ
"[...]revela-se manifestamente incabível o pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental" (STJ, RCD na Pet 11.775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/08/2017). Nesse mesmo sentido: RCD nos EDcl no AgInt no REsp 1822101/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021. RCD no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1637876/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 08/05/2020. RCD no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 601.207/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/03/2018, DJe 04/04/2018.[...]” (RCD no AgInt na Rcl n. 41.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 9/9/2021.)

2. Preliminar suscitada de ofício, para não conhecer do pedido.

Vitória, 01 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o pedido de reconsideração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Reclamação nº 5006848-50.2022.8.08.0000

Reclamante: Itaú Unibanco S/A

Reclamada: Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do ES

Parte interessada passiva: Jarilson Karlos Freitas Fernandes de Jesus

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação apresentada por Itaú Unibanco S/A em face do acórdão proferido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do ES que negou provimento ao agravo interno manejado pelo reclamante contra decisão monocrática que, por seu turno, indeferiu outra reclamação apresentada pelo reclamante em face de acórdão da 3ª Turma Recursal.

Sustenta o reclamante, em síntese, que o acórdão da 3ª Turma Recursal que determinou o prosseguimento da execução de astreintes no valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) nos autos do Mandado de Segurança nº 0000095-29.2016.8.08.9101, envolvendo descumprimento de acordo valorado em R$1.090,00 (mil e noventa reais), revela teratologia e afronta à jurisprudência do e. STJ bastante a viabilizar o manuseio da reclamação inadmitida, bem como que o referido veículo processual não se limita a assegurar a observância de acórdão deste E. Tribunal proferido em julgamento de casos repetitivos (IRDR). Além disso, aduz que a apresentação de reclamação por inobservância da jurisprudência da Corte Superior pela 3ª Turma Recursal é autorizada pela Resolução n. 03/2016 do E. STJ e pelo entendimento fixado pelo e. TJES no julgamento do IRDR nº 0027917-39.2016.8.08.0000. Por isso, requereu que
“[...]seja conhecida a presente Reclamação, com a concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender o cumprimento de sentença nº 0001007-60.2013.8.08.0038 até o deslinde do feito[...]”
e, a final, pugnou pela reforma do
“[...]Acórdão proferido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, com o reconhecimento do cabimento da Reclamação e, no mérito, a redução do valor em execução nos autos de origem, para que seja limitado ao valor da obrigação principal [= R$ 1.090,00]; d) Subsidiariamente, que o valor das astreintes seja limitado ao teto dos Juizados Especiais Cíveis, correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 3º, I, da Lei n. 9.099/1995.[...]”
(ID. 3029195)

Por meio do acórdão ID. 5951736 a reclamação foi admitida e deferida a liminar,
“[...]a fim de suspender o cumprimento de sentença nº 0001007-60.2013.8.08.0038, bem como determinar o regular prosseguimento da presente com a citação do reclamado, nos termos do art.989, III, do CPC.”

Impugnação apresentada por Jarilson Karlos Freitas Fernandes de Jesus, em que suscita preliminar de intempestividade, inadequação da via eleita e coisa julgada. No mérito, defende a regularidade dos valores fixados a título de astreintes e pugna pela improcedência da reclamação ou, se não,
“[...]que o valor das astreintes seja reduzido ao teto dos Juizados Especiais Cíveis – 40 (quarenta) salários mínimos[...]”
. (ID. 6184283)

Réplica apresentada no ID. 6910720 e parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (ID. 7630824).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento:

De saída devo consignar que a via eleita pelo requerente para impugnar o acórdão ID. 8240443 é manifestamente inadmissível, ante a ausência de previsão legal ou regimental.

A propósito,
mutatis mutandis
, atente-se para os seguintes arestos,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTO DESCABIMENTO. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "revela-se manifestamente incabível o pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental" (STJ, RCD na Pet 11.775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/08/2017). Nesse mesmo sentido: RCD nos EDcl no AgInt no REsp 1822101/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021. RCD no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1637876/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 08/05/2020. RCD no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 601.207/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/03/2018, DJe 04/04/2018.

2. A reiteração de medida judicial manifestamente descabida caracteriza abuso do direito de ação e autoriza a certificação imediata do trânsito em julgado da demanda. A propósito: AgInt no MS 25.156/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019.

3. Pedido de reconsideração não conhecido.” (RCD no AgInt na Rcl n. 41.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 9/9/2021.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.

I. Pedido de Reconsideração formulado contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Declaração, publicado na vigência do CPC/2015.

II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "revela-se manifestamente incabível o pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental" (STJ, RCD na Pet 11.775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/08/2017). Nesse sentido: STJ, RCD no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.637.876/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 08/05/2020; RCD no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 601.207/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 04/04/2018.

III. Pedido de Reconsideração não conhecido.” (RCD nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.822.101/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 18/5/2021.)

Assim sendo, sem mais delongas, acolho a preliminar eriçada, para
não conhecer
do pedido de reconsideração em apreço.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para acolher a preliminar e, assim, não conhecer do pedido de reconsideração.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 01.07.2024 a 05.07.2024:
Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.